Tribunal: TJDFT
Processo: 0702298-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CRÉDITO. CPC, ART. 524. APRESENTAÇÃO. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único).
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.
3. A informação quanto ao índice de correção monetária utilizado, a taxa de juros aplicada, os valores e o período exigido em planilha de cálculos inteligível, é indispensável ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Logo, é condição determinante para viabilizar o andamento do cumprimento de sentença e o seu descumprimento conduz ao arquivamento do processo.
4. Recurso conhecido e não provido.